Tribunal: TJDFT
Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018 APELANTE: DALVA LUCIA DE ARAUJO, JOAO MARCOS SOUTO, RICARDO OLIVEIRA FREIRE, MARIA MONICA COSTA SOUTO APELADO: VILANI DE CARVALHO LEITAO, DALVA LUCIA DE ARAUJO, JOAO MARCOS SOUTO, MARIA MONICA COSTA SOUTO, RICARDO OLIVEIRA FREIRE, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ESPÓLIO DE JOAO CARLOS SETTE ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ELTON SANTOS CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para comprovação da nomeação do herdeiro Jorge Daniel Sette Gutierrez como inventariante. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora